Tribunal: TJES
Processo: 0020960-67.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Gratificações Municipais Específicas; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0020960-67.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO SERGIO DELFIM e outros (22)

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA e outros (23)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. PRESCRIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.

A legislação local invocada (Lei Municipal nº 1.845/1995) estabeleceu acréscimo vencimental com prazo máximo de implementação, após o qual não se atentaram os autores ao intervalo prescricional para buscarem a via judicial. O diploma municipal em comento detinha vigência temporária, cujo fim demarcava o termo inicial para ajuizamento de ações que almejassem sua efetivação, tendo entre o término da vigência da lei (1996) e a data da propositura da presente demanda (2019) transcorrido prazo superior ao limite prescricional.

2. É sabido que, ante prestações de trato sucessivo, aplica-se a prescrição sobre as prestações vencidas no lapso de cinco anos antes da propositura; em hipótese diversa, tal como o que se dá nestes autos, o prazo de cinco anos alcança o próprio fundo de direito, em atenção ao artigo 1º do Decreto nº 20.910/32.

3. A impugnação à gratuidade de justiça deferida aos autores tão logo deflagrado o trâmite teve lugar em contestação, sendo o argumento devidamente analisado em decisão saneadora. Não tendo a parte irresignada acostado nesta oportunidade apontamentos pertinentes a alteração superveniente do estado de miserabilidade já chancelado em juízo, apenas se constata inobservância do disposto no artigo 100 do Código de Processo Civil.

4. O trâmite processual perdurou por menos de três anos; a atuação dos causídicos representantes da parte vencedora se dera com zelo; não foram necessários deslocamentos e a tese jurídica trabalhada fora de baixa complexidade, tendo sido indicado como valor da causa o montante de R$30.000,00. Não há, portanto, à luz do artigo 85 do CPC, razão para alterar o percentual de honorários fixado na origem (10%).

5. Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento:
[017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Relator), 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal), 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)] certidão id nº
9363302

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 06/08/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (RELATOR):-

Trata-se de recurso de apelação interposto em razão de sentença que declarou prescrita a pretensão autoral, extinguindo o feito nos termos do artigo 487, II do CPC.

Os autores, em razões de apelação, sustentaram que “o fato da Lei Municipal n° 1.84511995, que reconheceu a diferença salarial a ser paga pelo recorrido, ter trazido nela prazo para a concretização do benefício aos servidores, não desconfigura ser o caso típica demanda de trato sucessivo, pois, mesmo com o fim do prazo, a obrigação permanece sendo devida”, cabendo retificar a sentença. Contrarrazões às fls. 697/707 e 717/721 pelo desprovimento do recurso.

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DA SERR
A,
em seu apelo, aduziu não fazerem os autores jus à gratuidade de justiça, bem como ser devida a elevação da verba honorária.
C
ontrarrazões
às fls. 735/741

pel
o

desprovimento

do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (RELATOR):-

Consoante o relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto em razão de sentença que declarou prescrita a pretensão autoral, extinguindo o feito nos termos do artigo 487, II do CPC.

Lançado relatório em 24/04/2024, promoveu-se a sua inclusão em pauta de Sessão/Plenário Virtual ainda no mês de junho do corrente ano (id nº 8364286).

Ocorre que, conforme certidão id nº 8980833, “teve o resultado ‘DELIBERADO EM SESSÃO - JULGADO - MÉRITO’ lançado por esta Secretaria em 26/06/2024 de maneira
equivocada, devido ao fato de o julgamento não ter sido concluído na data informada
, por não constar no Painel de Sessão o lançamento dos votos de todos os Desembargadores Julgadores”.

Em vista disso, visando conferir concretude ao disposto nos artigos 93, IX da Constituição Federal e 11, 941 e 943 do CPC, determinei o destaque do presente feito para julgamento presencial (id nº 9014931), razão pela qual hoje encontra-se submetido à apreciação deste colegiado.

Pois bem. Os autores, em razões de apelação, sustentaram que “o fato da Lei Municipal n° 1.84511995, que reconheceu a diferença salarial a ser paga pelo recorrido, ter trazido nela prazo para a concretização do benefício aos servidores, não desconfigura ser o caso típica demanda de trato sucessivo, pois, mesmo com o fim do prazo, a obrigação permanece sendo devida”, cabendo retificar a sentença. Contrarrazões às fls. 697/707 e 717/721 pelo desprovimento do recurso.

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DA SERR
A,
em seu apelo, aduziu não fazerem os autores jus à gratuidade de justiça, bem como ser devida a elevação da verba honorária.
C
ontrarrazões
às fls. 735/741

pel
o

desprovimento

do recurso.

Em meu sentir, não prosperam os recursos.

A controvérsia em questão já fora analisada em repetidas oportunidades por esta egrégia Corte de Justiça,
concernindo à
prescrição da pretensão deduzida
em demanda que
objetiva
va
a implementação de reajuste salarial concedido pela Lei Municipal nº 1.845/1995, nos seguintes termos
:

“
Art. 1º
A partir de 01 de maio de 1995 a 30 (trinta) de abril de 1996, os salários, vencimentos e proventos do funcionalismo municipal, serão reajustados mensalmente pela variação do índice de Preços ao Consumidor no Real - IPCr do mês anterior, observada a variação da Receita Corrente Líquida da Prefeitura Municipal da Serra e de acordo com as normas constantes neste Artigo. [...]

Art. 2º.
Fica concedido ganho real de 39,43% (trinta e nove por cento e quarenta e três centésimos) a ser pago em no máximo 12 (doze) parcelas a partir de 01 de junho de 1995.

[...]

Art. 11.
Fica fixada a vigência desta Lei até 30 de abril de 1996”

É sabido que, ante prestações de trato sucessivo, aplica-se a prescrição sobre as prestações vencidas no lapso de cinco anos antes da propositura; em hipótese diversa, tal como o que se dá nestes autos, o prazo de cinco anos alcança o próprio fundo de direito, em atenção ao artigo 1º do Decreto nº 20.910/32.

Necessário considerar que a legislação local invocada estabeleceu acréscimo vencimental com prazo máximo de implementação, após o qual
não se atentaram os autores ao intervalo prescricional
para
buscarem a via judicial.

Dito de outro modo, o diploma municipal em comento
detinha
vigência temporária, cujo fim demarcava o termo inicial para ajuizamento de ações que
almejassem
sua efetivação,
tendo entre o término da vigência da lei (1996) e a data da propositura da presente demanda (2019) transcorrido prazo superior ao limite prescricional.

Quanto ao recurso de
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DA SERR
A,
melhor sorte não lhe assiste.

A impugnação à gratuidade de justiça deferida aos autores tão logo deflagrado o trâmite teve lugar em contestação, sendo o argumento devidamente analisado em decisão saneadora. Não tendo a parte irresignada acostado nesta oportunidade apontamentos pertinentes a alteração superveniente do estado de miserabilidade já chancelado em juízo, apenas se constata inobservância do disposto no artigo 100 do Código de Processo Civil.

Quanto aos honorários advocatícios cuja majoração se pretendeu, assim dispôs o artigo 85 do CPC:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º :

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

§ 6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

[...]

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

§ 8º-A. Na hipótese do § 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior. [...]”

Quanto aos critérios a serem ponderados na análise que ora se descortina, destaco a doutrina de Yussef Said Cahali na obra "Honorários Advocatícios", a saber:

"O zelo profissional está ligado à pessoa: ele se traduz no cuidado, no interesse, na dedicação, na vigilância, no desvelo. [...] Devem ser considerados o local ou locais em que os atos judiciais tiveram de ser praticados, como a eventual existência de precatórios e rogatórios; de recurso para serem acompanhados e sustentados fora da comarca que não é sede do tribunal
ad quem
; de cartas para apreensão de coisas em trânsito; de diligências, mesmo administrativas, necessárias à melhor instrução do processo, fora do foro da ação. [...] A natureza e a importância da causa devem ser sopesadas como o trabalho dos advogados; e o tempo que lhes é exigido para o serviço não diz respeito apenas à duração do processo, mas também ao estudo e preparo das razões apresentadas em ambos os graus de apelação" (1997, páginas 459, 462 e 469).

Na esteira de tal lição, saliento que o trâmite processual perdurou por menos de três anos; a atuação dos causídicos representantes da parte vencedora se dera com zelo; não foram necessários deslocamentos e a tese jurídica trabalhada fora de baixa complexidade, tendo sido indicado como valor da causa o montante de R$30.000,00. Não há, portanto, razão para alterar o percentual de honorários fixado na origem (10%).

Por todo o exposto, sem qualquer delonga, concluo por
negar
provimento ao
s
recurso
s
.

Em atenção ao §11 do artigo 85 do CPC, acresço dois por cento sobre o valor da causa à verba honorária devida, observado o disposto no artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

A SR.ª DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

jrp*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0020960-67.2019.8.08.0048

APELANTE
S
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DA SERR
A,
PAULO SERGIO DELFIM
E OUTROS

APELADO
S
:
MUNICIPIO DE SERRA
E OUTROS

JUÍZA: DRª. TELMELITA GUIMARÃES ALVES

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto em razão de sentença que declarou prescrita a pretensão autoral, extinguindo o feito nos termos do artigo 487, II do CPC.

Lançado relatório em 24/04/2024, promoveu-se a sua inclusão em pauta de Sessão/Plenário Virtual ainda no mês de junho do corrente ano (id nº 8364286).

Ocorre que, conforme certidão id nº 8980833, “teve o resultado ‘DELIBERADO EM SESSÃO - JULGADO - MÉRITO’ lançado por esta Secretaria em 26/06/2024 de maneira equivocada, devido ao fato de o julgamento não ter sido concluído na data informada, por não constar no Painel de Sessão o lançamento dos votos de todos os Desembargadores Julgadores”.

Em vista disso, visando conferir concretude ao disposto nos artigos 93, IX da Constituição Federal e 11, 941 e 943 do CPC, determinei o destaque do presente feito para julgamento presencial (id nº 9014931), razão pela qual hoje encontra-se submetido à apreciação deste colegiado.

Pois bem. Os autores, em razões de apelação, sustentaram que “o fato da Lei Municipal n° 1.84511995, que reconheceu a diferença salarial a ser paga pelo recorrido, ter trazido nela prazo para a concretização do benefício aos servidores, não desconfigura ser o caso típica demanda de trato sucessivo, pois, mesmo com o fim do prazo, a obrigação permanece sendo devida”, cabendo retificar a sentença. Contrarrazões às fls. 697/707 e 717/721 pelo desprovimento do recurso.

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DA SERRA, em seu apelo, aduziu não fazerem os autores jus à gratuidade de justiça, bem como ser devida a elevação da verba honorária. Contrarrazões às fls. 735/741 pelo desprovimento do recurso.

Em meu sentir, não prosperam os recursos.

A controvérsia em questão já fora analisada em repetidas oportunidades por esta egrégia Corte de Justiça, concernindo à prescrição da pretensão deduzida em demanda que objetivava a implementação de reajuste salarial concedido pela Lei Municipal nº 1.845/1995, nos seguintes termos
:

“
Art. 1º
A partir de 01 de maio de 1995 a 30 (trinta) de abril de 1996, os salários, vencimentos e proventos do funcionalismo municipal, serão reajustados mensalmente pela variação do índice de Preços ao Consumidor no Real - IPCr do mês anterior, observada a variação da Receita Corrente Líquida da Prefeitura Municipal da Serra e de acordo com as normas constantes neste Artigo. [...]

Art. 2º.
Fica concedido ganho real de 39,43% (trinta e nove por cento e quarenta e três centésimos) a ser pago em no máximo 12 (doze) parcelas a partir de 01 de junho de 1995.

[...]

Art. 11.
Fica fixada a vigência desta Lei até 30 de abril de 1996”

É sabido que, ante prestações de trato sucessivo, aplica-se a prescrição sobre as prestações vencidas no lapso de cinco anos antes da propositura; em hipótese diversa, tal como o que se dá nestes autos, o prazo de cinco anos alcança o próprio fundo de direito, em atenção ao artigo 1º do Decreto nº 20.910/32.

Necessário considerar que a legislação local invocada estabeleceu acréscimo vencimental com prazo máximo de implementação, após o qual
não se atentaram os autores ao intervalo prescricional
para
buscarem a via judicial.

Dito de outro modo, o diploma municipal em comento detinha vigência temporária, cujo fim demarcava o termo inicial para ajuizamento de ações que almejassem sua efetivação, tendo entre o término da vigência da lei (1996) e a data da propositura da presente demanda (2019) transcorrido prazo superior ao limite prescricional.

Quanto ao recurso de INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DA SERRA, melhor sorte não lhe assiste.

A impugnação à gratuidade de justiça deferida aos autores tão logo deflagrado o trâmite teve lugar em contestação, sendo o argumento devidamente analisado em decisão saneadora. Não tendo a parte irresignada acostado nesta oportunidade apontamentos pertinentes a alteração superveniente do estado de miserabilidade já chancelado em juízo, apenas se constata inobservância do disposto no artigo 100 do Código de Processo Civil.

Quanto aos honorários advocatícios cuja majoração se pretendeu, assim dispôs o artigo 85 do CPC:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º :

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

§ 6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

[...]

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

§ 8º-A. Na hipótese do § 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior. [...]”

Quanto aos critérios a serem ponderados na análise que ora se descortina, destaco a doutrina de Yussef Said Cahali na obra "Honorários Advocatícios", a saber:

"O zelo profissional está ligado à pessoa: ele se traduz no cuidado, no interesse, na dedicação, na vigilância, no desvelo. [...] Devem ser considerados o local ou locais em que os atos judiciais tiveram de ser praticados, como a eventual existência de precatórios e rogatórios; de recurso para serem acompanhados e sustentados fora da comarca que não é sede do tribunal
ad quem
; de cartas para apreensão de coisas em trânsito; de diligências, mesmo administrativas, necessárias à melhor instrução do processo, fora do foro da ação. [...] A natureza e a importância da causa devem ser sopesadas como o trabalho dos advogados; e o tempo que lhes é exigido para o serviço não diz respeito apenas à duração do processo, mas também ao estudo e preparo das razões apresentadas em ambos os graus de apelação" (1997, páginas 459, 462 e 469).

Na esteira de tal lição, saliento que o trâmite processual perdurou por menos de três anos; a atuação dos causídicos representantes da parte vencedora se dera com zelo; não foram necessários deslocamentos e a tese jurídica trabalhada fora de baixa complexidade, tendo sido indicado como valor da causa o montante de R$30.000,00. Não há, portanto, razão para alterar o percentual de honorários fixado na origem (10%).

Por todo o exposto, sem qualquer delonga, concluo por
negar
provimento ao
s
recurso
s
.

Em atenção ao §11 do artigo 85 do CPC, acresço dois por cento sobre o valor da causa à verba honorária devida, observado o disposto no artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________